Tribunal: STF
Processo: HC 87281
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO.
ESTUPRO SIMPLES COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO:
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. POSSIBILIDADE.
I - Não há falar em falta de
fundamentação do acórdão impugnado quanto ao regime de cumprimento
da pena, se há referência expressa à Lei 8.072/90.
II - A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "os
crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, tanto nas suas
formas simples   Código Penal, arts. 213 e 214   como nas
qualificadas (Código Penal, art. 223, caput e parágrafo único), são
crimes hediondos. Leis 8.072/90, redação da Lei 8.930/94, art. 1º, V
 e VI." HC 81.288/SC, Plenário, Rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso,
 DJU 25.4.2003.
III - Após o julgamento do HC 82.929/SP pelo
Plenário do STF, não mais é vedada a progressão de regime prisional
aos condenados pela prática de crimes hediondos.
IV - Ordem
parcialmente concedida.